Tribunal: STF
Processo: MS 23860
Classe: MS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-31
Data de publicação: 2001-10-31

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI
 DO
FUTEBOL). PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE.
QUEBRA DE SIGILOS FISCAL E BANCÁRIO. ATENDIMENTO À EXIGÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO.
1.      Se a CPI tornou sem efeito a transferência dos
sigilos bancário e fiscal dos dois primeiros impetrantes, fica
o writ, nessa parte, prejudicado.
2.      Hipótese em que o ato impugnado partiu de fato
concreto baseado em indícios de envolvimento do terceiro
impetrante com evasão de divisas e irregularidades nas
transações com jogadores nominalmente identificados.
3.      Aplicação da jurisprudência desta Corte, que exige,
na espécie, demonstração da existência concreta de causa
provável que legitime a quebra do sigilo.
        Mandado de segurança prejudicado quanto aos dois
primeiros impetrantes e indeferido relativamente ao terceiro,
cassando-se, em relação a este último, a liminar anteriormente
concedida.